Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750040-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no Diário Eletrônico de 20/11/2023 (segunda-feira), tendo a ilustre advogada do apelante, Andressa Santoro Angelo, registrado ciência do r. decisum em 20/11/2023 (segunda-feira), com início do prazo em 21/11/2023 (terça-feira), de forma que o prazo findou em 12/12/2023 (terça-feira). Ocorre que o apelo foi interposto somente no dia 15/12/2023 (sexta-feira) – ID 56148665. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da eventual intempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator